Tribunal: CARF
Processo: 10510.721404/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.721404/2010-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.047 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de abril de 2021
Recorrente
LBH BRASIL AGENCIAMENTO MARITIMO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 18/11/2010
Prescrição Intercorrente. Súmula CARF no 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 18/11/2010
Obrigação Acessória. Registro de Informações. Descumprimento do Prazo.
Multa Regulamentar. Cabível.
Constatado que o registro, no Siscomex Carga, de dados obrigatórios se deu
após decorrido o prazo definido na legislação, é devida a multa regulamentar
por falta do respectivo registro.
Obrigação Acessória. Violação. Denúncia Espontânea. Incabível.
Não caracteriza denúncia espontânea o registro extemporâneo de dados no
Siscomex, pois este fato, por si, caracteriza a conduta infracional cominada por
multa regulamentar, mesmo se considerada a nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Obrigação Acessória. Violação. Agente Marítimo. Legitimidade Passiva.
O Agente Marítimo responde por multa aplicada por violação de obrigação
acessória decorrente da legislação aduaneira, traduzida em informação prestada
a destempo, por expressa determinação da lei.

Acordam os membros do colegiado: (i) por maioria de votos, em rejeitar a
preliminar de prescrição intercorrente, vencidos os conselheiros Leonardo Ogassawara de Araújo
Branco e Fernanda Vieira Kotzias, que lhe davam provimento; (ii) por unanimidade de votos,
rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, em negar provimento ao recurso.
Manifestaram intenção de apresentar declaração de voto os conselheiros Lázaro Antônio Souza
Soares, Fernanda Vieira Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco e Oswaldo Gonçalves
de Castro Neto. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3401-009.044, de 29 de abril de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10280.722501/2011-66, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.721404/2010-14
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.047 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.721404/2010-14

(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luís Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias,
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Lazaro Antônio Souza Soares (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão contida em Acórdão da
DRJ/RJO, que considerou improcedente a Impugnação interposta contra Auto de Infração, que
constituiu crédito tributário, a título de multa por violação de obrigação acessória.
I - Do Lançamento e da Impugnação
O presente Auto de Infração foi lavrado em virtude do descumprimento da
obrigação acessória de prestar informação sobre veículo ou carga transportada ou sobre
operações que executar, no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, de
acordo com o que dispõe o art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com a
redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.
Informa a autoridade aduaneira que a Agência de Navegação BRAZSHIPPING
MARÍTIMA LTDA deixou de vincular o manifesto à correspondente escala no prazo
estabelecido no art. 22, inciso II, d, da IN RFB n° 800/2007.
Os extratos do manifesto e da escala, juntados ao presente processo, contêm
informações sobre data e horário em que ocorreu o bloqueio do item citado e sobre data e horário
da chegada da embarcação. O bloqueio automático significa que o sistema comparou a hora da
ação do transportador (alteração de informação) com o horário da atracação do respectivo navio
transportador;”
A Interessada interpôs impugnação alegando, em síntese, que:
1. o agente marítimo, quando no exercício exclusivo das atribuições próprias,
não é considerado responsável tributário, nem se equipara ao transportador
para efeitos do Decreto-Lei no 37/1966;
2. o auto de infração é insubsistente, pois, quando da lavratura do AI, a
vinculação do manifesto a escala já estava devidamente regularizada, não
havendo como atribuir qualquer responsabilidade, diante da regra
esculpida no artigo 138 do Código Tributário Nacional e no art. 102, do
Decreto-Lei no 37/1966;
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.047 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.721404/2010-14

3. eventual atraso insignificante na prestação da informação não é suficiente
para caracterizar a infração tida por cometida, pois não significa que
tenham sido criados embaraços, dificultando ou impedindo a ação da
fiscalização aduaneira, valendo registrar que em momento algum foi
apontado qual teria sido objetivamente o embaraço ou dificuldade causada
à fiscalização em razão do atraso na prestação de informações;
4. requer a insubsistência do auto de infração e eventual sustentação oral em
superior instância administrativa, bem como demais provas, documental e
outras que se fizerem necessárias.
II – Da Decisão de Primeira Instância
O Acórdão de 1o grau julgou improcedente a Impugnação, argumentando, em
resumo, que:
1. o Agente Marítimo, por ser o representante do transportador estrangeiro no
País, responde pelas penalidades decorrentes da prática de infração à
legislação aduaneira, em razão de expressa determinação legal;
2. o registro intempestivo da vinculação de manifesto a escala tipifica a multa
prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37/66 com a redação dada
pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03;
3. a prestação de informação sobre veículo, operação ou carga é obrigação
acessória autônoma de natureza formal vinculada a prazo certo, cujo atraso
já consuma a infração, causando dano irreversível, razão pela qual não se
aplica ao caso a denúncia espontânea.
III – Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, a recorrente recuperou parte substancial de sua
argumentação contida na Impugnação. Em síntese, os principais pontos suscitados são os
seguintes:
1. prescrição intercorrente;
2. ilegitimidade da recorrente frente o auto de infração – ausência de
responsabilidade solidária;
3. denúncia espontânea.
Ao final, requer seja conhecida e acolhida a prejudicial de prescrição
intercorrente, determinando o arquivamento do processo administrativo. Sucessivamente, requer
seja conhecido e provido o recurso, para, reformar a decisão de primeiro grau, declarando
insubsistente o Auto de Infração, diante da ilegitimidade passiva da recorrente ou pelo
reconhecimento da denúncia espontânea.

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.047 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.721404/2010-14

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir: 1
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de admissibilidade;
assim, dele conheço.
A multa aduaneira aplicada, em razão de prestação de informação sobre carga
transportada fora do prazo estabelecido na legislação, tem por base legal o art. 107,
inciso IV, alínea "e" do Decreto-Lei n° 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n°
10.833/03. A recorrente alega, como preliminares, (1) prescrição intercorrente; (2)
ilegitimidade passiva; e, no mérito, (3) denúncia espontânea.
PRELIMINARES
1 – Prescrição Intercorrente
A Recorrente requer, em preliminar, declaração de prescrição intercorrente alega em
apoio o longo tempo decorrido entre atos praticados no processo, cerca de 6 anos entre a
impugnação e o ato seguinte, porém, a matéria no âmbito deste tribunal fiscal encontra-
se amplamente pacificada no sentido contrário, sendo inclusive objeto de súmula
(Súmula CARF no 11), que, por força da Portaria MF no 277/18, vincula toda a
administração tributária federal, incluindo, por óbvio, o próprio julgamento
administrativo fiscal, conforme abaixo:
Portaria MF no 277, de 07 de junho de 2018; DOU de 08/06/18
Atribui a súmulas do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF
efeito vinculante em relação à administração tributária federal.
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso das atribuições previstas no
art. 87, parágrafo único, incisos I e II da Constituição Federal, e tendo em vista o
disposto no art. 75 do Anexo II a Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015,
resolve:
Art. 1o Fica atribuído às súmulas do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - CARF, relacionadas no Anexo Único desta Portaria, efeito vinculante
em relação à administração tributária federal.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
(...)
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003
Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005
Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995

1 Deixa-se de transcrever as declarações de voto apresentadas, que podem ser consultadas no acórdão paradigma
desta decisão.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.047 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.721404/2010-14

Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998
Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003
(...)
Na verdade, as súmulas do CARF, quaisquer que sejam, são de observância obrigatória
para todo o CARF, conforme disciplina o Regimento Interno da Casa:
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
O caso aqui em exame ajusta-se ao enunciado da súmula, pois se trata de processo
administrativo fiscal, isto é, regido pelo Decreto 70.235/72. Tal decreto, que fora
recepcionado pela CF/88 com força de lei, dispõe sobre processos fiscais de forma
abrangente, incluindo contenciosos de qualquer natureza, vinculados à exigência de
créditos tributários, sejam originários de lançamento de tributos ou de aplicação de
multas isoladas, no domínio da tributação interna ou do comércio exterior; ou
vinculados às medidas de controle, inclusive aduaneiro, de interesse do Fisco.
Ad argumentandum tantum, a Lei n° 9.873/99, único argumento invocado pela
Recorrente a favor de sua tese, dispõe, em seu art. 5°, que o prazo de prescrição
intercorrente nela consignado não se aplica aos processos administrativos fiscais:
Art.1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública
Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar
infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de
infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
(...)
Art.5o O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e
aos processos e procedimentos de natureza tributária.
(...)
E, ainda para argumentar e encerrar, o antigo Tribunal Federal de Recursos — TFR, já
dispunha – também em súmula - no sentido do descabimento da prescrição intercorrente
no âmbito do processo administrativo fiscal, pois sublinhava ser impossível iniciar
contagem do prazo prescricional enquanto não houvesse o trânsito em julgado
administrativo:
SÚMULA No 153
Constituído, no quinquênio, através de auto de infração ou notificação de
lançamento, o crédito tributário, não há falar em decadência, fluindo, a partir daí,
em princípio, o prazo prescricional, que, todavia, fica em suspenso, até que
sejam decididos os recursos administrativos.
Referência:
AC 60.206 (SJU)-MG, Segunda Seção, em 10.04.84. Código Tributário
Nacional, de 25.10.66, arts. 142, 151, III, 173 e 174. Decreto 70.235 de 06.03.72,
art. 9o. Segunda Seção em 10.04.84. DJ 17.04.84., pág. 5.868.
Finalmente, para encerrar decisão do e. STJ (REsp 113959/RJ) de 15/12/09 que firmou
a jurisprudência da Corte no sentido de não reconhecer a prescrição intercorrente em
sede de processo administrativo fiscal:
3. O recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário,
enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.047 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.721404/2010-14

CTN, desde o lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração),
momento em que não se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a
revisão ex officio, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado
do recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional,
afastando-se a incidência prescrição intercorrente em sede de processo
administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa específica.
Assim, rejeita-se a preliminar de prescrição intercorrente.
2 - Ilegitimidade Passiva
O fato típico da infração subsume-se na hipótese expressamente registrada no Auto de
Infração (fls. 02 e ss), especificamente à fl. 04, no art. 107 , inciso IV , alínea “e” do
Decreto-Lei n° 37/66, com a redação dada pela Lei n ° 10.833/03, que abaixo se
transcreve:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)(...)
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar,
dificultar ou impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não
apresentação de resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento
fiscal;
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta a
porta, ou ao agente de carga; e”
Neste tópico, a principal alegação da Recorrente é a ausência de responsabilidade do
agente marítimo quanto à infração acima descrita. Argumenta que o agente marítimo
não responde diretamente, nem tampouco pode ser solidariamente responsável, por
absoluta falta de previsão legal. Em outras palavras, alega a ilegitimidade passiva do
Agente Marítimo, verbis:
Segundo pode ser observado pela sua simples leitura, a multa prevista no
referido dispositivo legal somente pode ser imputada ao transportador ou,
quando muito, ao agente de carga mas jamais ao agente marítimo, por total
ausência de previsão legal. (cf. RV)
Retorne-se ao núcleo legal da autuação para agora acentuar outro ponto, sobre quem
incide a obrigação de prestar as informações legalmente exigidas:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.047 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.721404/2010-14

e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga; e
Por outro lado, o art. 37 do mesmo diploma combina-se perfeitamente com o
anteriormente citado para esclarecer que o agente marítimo está incluído na expressão
agente de carga:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas,
bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria,
consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador
portuário, também devem prestar as informações sobre as operações que
executem e respectivas cargas. (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
§ 2o Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em
embarcações, enquanto não forem prestadas as informações referidas neste
artigo. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
O Colegiado de 1o Grau, ao contrário do alegado pelo Recorrente, apresentou
fundamentos bastantes – com os quais se concordam - ao apontar a legitimidade passiva
da Agência, ora autuada:
16. Além disso, a Instrução Normativa (IN) RFB n° 800/2007, ao tratar desta
questão em seus artigos 4° e 5°, veio a corroborar expressamente que a empresa
de navegação é representada no País por agência de navegação, também
denominada agência marítima, e que as referências normativas ali postas ao
transportador abrangem a sua representação por agência de navegação ou por
agente de carga. Pois, em face da dificuldade de se exigir do transportador
estrangeiro os tributos e multas decorrentes de infração a dispositivo da
legislação tributária, designou a lei como responsável solidário, nessa hipótese, o
seu representante no País, como acima demonstrado, com fulcro no art. 121,
parágrafo único, II, c/c os arts. 124, II e 128 do CTN.
17. As agências de navegação são os representantes dos armadores nos portos e
dos navios, perante as autoridades governamentais e portuárias. Sua participação
no processo se dá a cada escala do navio em um porto, onde sua missão é
assumir seu gerenciamento. Esta administração envolve múltiplos tipos de ações
e serviços, incluindo documentação da embarcação e da carga, controles de
origem fiscal, recolhimento de tributos, contato com as autoridades, contratação
de serviços, tais como, praticagem, rebocadores e lanchas, providências para
agendamento da inspeção do navio pelos órgãos competentes (Saúde dos Portos,
Polícia Federal e Receita Federal, no caso brasileiro), além de comunicação
constante com o operador portuário (responsável pela carga/descarga), entre
outros.
18. Ressalte-se que o impugnante não nega que representa o transportador
estrangeiro, na condição de agente marítimo.
A matéria, inúmeras vezes enfrentada por este e. CARF, vem encontrando convergência
no entendimento de o agente marítimo responder por infrações cometidas no seu âmbito
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.047 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.721404/2010-14

de atuação, enquanto representante do transportador internacional, ou mesmo
diretamente:
AGENTE
MARÍTIMO.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
E
ADUANEIRA. O agente marítimo, enquanto representante do transportador
estrangeiro no país, é responsável tributário solidário e responde pelas infrações
aduaneiras na qualidade de transportador. AC. 3401-008.257, 24/09/20, Rel.
Carlos H. de Seixas Pantarolli.
AGENTE
MARÍTIMO.
REPRESENTANTE
DE
TRANSPORTADOR
MARÍTIMO
ESTRANGEIRO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. O Agente Marítimo, por ser o
representante do transportador estrangeiro no País, é responsável solidário com
este, no tocante à exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de
infração à legislação aduaneira, em razão de expressa determinação legal. AC
3401-005.387; 23/10/18; Rel. Tiago G. Machado.
AGENTE
MARÍTIMO.
TRANSPORTADOR.
A
agência
marítima
é
transportadora porquanto emitente do conhecimento de transporte. AC. 3401-
008.138; 24/09/20, Rel. Oswaldo G. de Castro Neto.
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES.
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. O agente de carga ou agente de
navegação (agência marítima), bem como qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas, para efeitos de responsabilidade pela multa prevista no art. 107, inciso
IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/66. AC. 3401-008.558; 19/11/20, Rel. Lázaro
A. S. Soares..
AGENTE
MARÍTIMO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
Por
expressa
determinação legal, o agente marítimo, representante do transportador
estrangeiro no País, é responsável solidário com este em relação à exigência de
tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à legislação tributária. O
agente marítimo é, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do auto
de infração. AC 9303-007.648; CSRF; 21/11/18; Rel. Jorge O. L. Freire.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. INOCORRÊNCIA. O
agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro,
em caso de infração cometida responderá pela multa sancionadora da referida
infração. AC 9303-008.393; CSRF; 21/03/19; Rel. Tatiana M. Migiyama
Seja na condição direta de transportador (v. extrato do manifesto à fl. 10 e ss), seja na
condição de representante do transportador internacional, a Agência Marítima ou
Agência de Navegação (v. fl. 10), ora autuada responde pela infração cometida.
Assim, não assiste razão à Recorrente quanto à tese da ilegitimidade passiva.
MÉRITO
3 - Denúncia Espontânea
A Recorrente alega ser aplicável ao caso o instituto da denúncia espontânea,
fundamenta a alegação no art. 138 do CTN e ainda na Lei no 12.350/10, que alterou o
§2o, do art.102, do DL 37/66, passando a incidir também sobre penalidade de natureza
administrativa:
CTN
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.047 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.721404/2010-14

Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
DL 37/66
Art.102 - A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição da correspondente
penalidade.(Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
§ 1o - Não se considera espontânea a denúncia apresentada:(Incluído pelo
Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
a) no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria;(Incluído
pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
b) após o início de qualquer outro procedimento fiscal, mediante ato de ofício,
escrito, praticado por servidor competente, tendente a apurar a infração.(Incluído
pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
§ 2o A denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades de natureza
tributária ou administrativa, com exceção das penalidades aplicáveis na hipótese
de mercadoria sujeita a pena de perdimento.(Redação dada pela Lei no 12.350, de
2010)
Ora, o caso sub examen trata de penalidade aplicada por descumprimento de obrigação
acessória, qual seja, prestar informações relativas ao veiculo e às cargas por ele
transportadas, no Siscomex, no prazo estabelecido pela Receita Federal.
Sobre o tema da denúncia espontânea incidente sobre penalidade aplicada por
descumprimento de obrigação acessória, acordou a Câmara Superior de Recursos
Fiscais:
“DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
O instituto da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do CTN, não elide a
responsabilidade do sujeito passivo pelo cumprimento intempestivo de
obrigação acessória. Precedentes do STJ. Recurso especial provido.” (CSRF,
Recurso do Procurador n° 301.124935, Acórdão n° 03-05.566, Terceira Turma,
Rel. Rosa Maria de Jesus da Silva Costa de Castro, unanimidade, Sessão de 13
nov. 2007)
O registro da informação no sistema fora do prazo fixado na legislação, apenas
comprova o próprio descumprimento da norma, não se cogitando da denúncia
espontânea justamente por se tratar de uma obrigação acessória autônoma. Nesta linha
de entendimento se inscreve a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) acerca de
assunto similar, relativo a informações de rendimentos:
“TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA. ART. 138 DO CTN. ENTREGA EM
ATRASO DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS.
1. A denúncia espontânea não tem o condão de afastar a multa decorrente do
atraso na entrega da declaração de rendimentos, uma vez que os efeitos do artigo
138 do CTN não se estendem às obrigações acessórias autônomas. Precedentes.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-009.047 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.721404/2010-14

2. Recurso especial não provido.” (RECURSO ESPECIAL no 1.129.202 - SP,
Data da Publicação: 29/06/2010)
Finalmente, o CARF consolidou a jurisprudência administrativa na súmula abaixo
transcrita:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
3102-001.988, de 22/08/2013; 3202-000.589, de 27/11/2012; 3402-001.821, de
27/06/2012; 3402-004.149, de 24/05/2017; 3801-004.834, de 27/01/2015; 3802-
000.570, de 05/07/2011; 3802-001.488, de 29/11/2012; 3802-001.643, de
28/02/2013; 3802-002.322, de 27/11/2013; 9303-003.551, de 26/04/2016; 9303-
004.909, de 23/03/2017.
No caso presente, trata-se de imposição de penalidade, prevista no art. 107 , inciso IV ,
alínea “e” do Decreto-Lei n° 37/66, com a redação dada pela Lei n ° 10.833/03, por
violar norma geral de controle aduaneiro de veículos (Título II, capítulo II, do DL
37/66), consistente na obrigação acessória de prestar à Secretaria da Receita Federal, na
forma e no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas,
bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado (art. 37
do DL 37/66), o que corresponde exatamente à hipótese presente no enunciado da
súmula, justificando-se, assim, a sua aplicação.
Assim, rejeita-se a tese de denúncia espontânea.
Do exposto, VOTO por conhecer do Recurso, rejeitar as preliminares, e, no mérito,
negar-lhe provimento.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar de
prescrição intercorrente, rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-009.047 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.721404/2010-14

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital